Tribunal: TJDFT
Processo: 0006913-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA DUVIDOSA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Uma das vítimas do roubo ocorrido em um ônibus de transporte coletivo reconheceu o apelante, na delegacia, como sendo um dos autores do fato, precisamente aquele que permaneceu na parte frontal do ônibus, intimidando o motorista. A versão foi judicializada por uma policial, que acompanhou o reconhecimento. Entretanto, nada há que corrobore o reconhecimento. Além disso, a vítima não foi ouvida em juízo nestes autos, mas compareceu à audiência judicial do comparsa, momento em que, tendo renovado o reconhecimento daquele réu, disse que não tinha condições de reconhecer o outro agente (ora apelante), nem na Delegacia nem em Juízo, notadamente pela distância que se encontrava, pois estava sentado próximo ao desembarque.
2. A ata da audiência realização na ação penal que apurava a autoria delitiva do comparsa não foi apresentada nestes autos, mas pode ser empregada no reforço da dúvida e absolvição, não sendo razoável ou proporcional que garantias criadas para a proteção do réu configurem empecilhos ao tratamento mais benéfico ao acusado.
3. Mesmo que se observe a presença de indícios de que o réu poderia ser um dos autores do crime em questão, o direito penal não se contenta com suposições nem conjecturas. O decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico, o que não é o caso dos autos.
4. Havendo razoáveis dúvidas quanto à autoria do réu no delito em comento, fragilizando um eventual decreto condenatório, a absolvição é medida de rigor, com fulcro na insuficiência de prova, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio do “in dubio pro reo”.
5. Recurso provido.